Tribunal: TJMT
Processo: 1033008-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033008-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), AQUINO DE JESUS - CPF: 142.624.951-91 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS- OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pela pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1033008-10.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
AQUINO DE JESUS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; em relação ao valor pago a maior, determinou que a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto; que a apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a instituição bancária ré requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando, preliminarmente, a ocorrência de decadência e prescrição parcial da pretensão autoral, “
pois quando da distribuição da ação decorreu quase 12 anos da contratação
”, salientando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 20 de maio de 2009 e a presente demanda foi distribuída em 22 de setembro de 2021.

Ademais, enfatiza acerca da ausência de conduta irregular de sua parte, que o contrato de cartão de crédito foi legalmente celebrado, que o autor utilizou o cartão de crédito para saques e compras bem como pela ausência de excepcional vulnerabilidade deste.

Reitera que “
a apelada utilizou o cartão para realização de diversos saques e diversas compras para consumo pessoal, demonstrando que seu objetivo era sim a contratação de um cartão de crédito consignado
”, alegando ainda que a sentença deixou de analisar as inúmeras compras.

Aponta que não há que se falar em abusividade ou desconhecimento quanto a taxa de juros aplicada, eis que o autor contratou cartão de crédito consignado ciente de todas as taxas e encargos cobrados.

Cita que “
houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques, [...] autorização do apelado para desconto em folha, refutando assim a premissa de que o apelado teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação
”.

Aponta que “
a manutenção da sentença viola o princípio do pacta sunt servanda, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento
”.

Assim, considerando válida a contratação nos moldes acordados, defende a impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado bem como de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário; e a inexistência de danos materiais.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aponta a inocorrência de decadência ou prescrição parcial de seu direito, eis que as prestações continuam a ser debitadas mês a mês diretamente de sua folha de pagamento até os dias atuais.

Defende que a operação é de empréstimo consignado, porém, denominada de cartão de crédito consignado, tratando-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Aduz que “
se a parte autora ainda dispunha de margem consignável, o requerido tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a expectativa dele
”.

Expõe que o contrato não contém informação de data-limite para fim dos descontos, não comprovando a instituição bancária que estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. Ainda, que a ré “
tornou a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada à parte consumidora, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor
”.

Menciona que “
a utilização do cartão de crédito pela parte autora não descaracteriza a abusividade da conduta do réu de fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável
”.

Assim, considerando abusivos os descontos em sua folha bem como que inexiste fundamento para reforma da sentença, pugna o autor por sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL

A instituição financeira apelada suscita prejudicial de mérito, haja vista que, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 20 de maio de 2009, e apenas em 22 de setembro de 2021 a parte autora veio a juízo requerer a anulação do contrato, operando-se, assim, a decadência e a prescrição parcial da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, nos termos exposto, tem-se que no caso em apreço não houve a incidência de decadência ou prescrição do direito autoral.

Posto isso, REJEITO as prejudiciais de mérito avençadas.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1033008-10.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; em relação ao valor pago a maior, determinou que a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto; que a apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser funcionário público aposentado, tendo buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado com descontos direto na folha de pagamento. No entanto, menciona ter sido ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito consignado.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a parte autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em resumo, a legalidade da operação e a regularidade da contratação, logo, a validade do contrato; a ciência do autor sobre a contratação e suas condições; a inexistência de abusividade contratual; bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixou novos juros remuneratórios; bem como condenou a instituição bancário ao pagamento de indenização por danos materiais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente a suposta ilegalidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnado, o que não ocorreu no caso em tela.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio o “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
” (id. 221314374), documento este devidamente assinado pelo autor em 20 de maio de 2009.

Ainda, verifica-se nas faturas mensais anexadas pela instituição bancária à contestação (ids. 213471696 - Pág. 88 e 99) gastos em comércios locais, como em postos de combustíveis, bancos, papelarias, mercados, farmácias, lojas de materiais de construção, padarias, o que confirma a ciência, o recebimento, o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que, pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, haja vista ter utilizado o cartão em sua forma genuína.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo autor, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, não há como aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

Ademais, considerando que deixou o autor de comprovar por meio de documentos hábeis a abusividade da taxa de juros estipulada, não pode este se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO PROVIDO - 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária no que tange à taxa de juros relativa à cartão de crédito consignado, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024